Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ART. 75, VII, DO CPC. VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No bojo da Execução Fiscal também incidem as normas gerais acerca da capacidade processual das partes, de forma que a determinação do juízo sentenciante – de emenda à inicial para a parte colacionar a certidão de óbito do de cujus e, também, para indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante – evidencia providência necessária para a citação da parte ré, ato esse indispensável à constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. Recurso conhecido e não provido.